Tribunal: TJDFT
Processo: 0704243-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. NECESSIDADE DE AGUARDAR A PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo contra decisão que rejeitou embargos de declaração no cumprimento de sentença. Agravante pretendia a expedição imediata de requisitórios, antes da preclusão da decisão que rejeitou impugnação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença, com expedição de requisitórios, antes da preclusão da decisão que rejeita impugnação apresentada pelas partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A marcha processual exige a observância da preclusão da decisão anterior antes da prática do ato subsequente, sendo legítima a certificação do prazo para estabilização da decisão diante da possibilidade de novos recursos.
4. A ausência de efeito suspensivo em recursos pendentes não impede a continuidade do cumprimento de sentença, mas tampouco autoriza a desconsideração do trâmite processual ordinário, que inclui o aguardo da preclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. 5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A prática de atos no cumprimento de sentença depende da preclusão das decisões que enfrentam a impugnação ao cumprimento, ainda que não haja recurso com efeito suspensivo.
2. A certificação do prazo recursal antes da expedição dos requisitórios é compatível com a regularidade da marcha processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 218, § 4o; 1.009, § 1o.